Tribunal: TJDFT
Processo: 0000881-14.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO DE SUSPENSÃO DA PENA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUIZ. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP) à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime inicial semiaberto, não tendo havido a substituição da pena privativa de liberdade.
2. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial (inclusive a confissão do réu), sob o crivo do contraditório, corroborada pelos elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
3. Em razões recursais, a Defesa limita-se, tão somente, a requerer a revisão da dosimetria da pena. Afirma que as condenações constantes da FAP apenas poderiam ser consideradas para fins de maus antecedentes. Postula a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou, subsidiariamente, a suspensão da pena. Por fim, pleiteia a concessão de isenção de custas.
4. Não assiste razão ao recorrente.
5. Na espécie, resta caracterizada a reincidência, porquanto preenchidos os requisitos do art. 63 do CP, dada a preexistência de sentenças condenatórias transitadas em julgado, não atingidas pelo período depurador (art. 64, I, do CP). Destaca-se, dentre as diversas anotações penais do réu, a condenação havida, em virtude de fato ocorrido em 2011, no processo 2011.11.1.004212-3, cujo trânsito em julgado operou-se em 11/04/2018. O fato subjacente ao presente feito, por sua vez, se deu entre outubro de 2018 e março de 2019.
6. Nesse contexto, verificada a multirreincidência, não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, de sorte que se mostra justificado, razoável e proporcional a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, conforme aplicada na origem.
7. A esse respeito, confira-se: “2. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Precedentes. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1154318, 20180710030027APR, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: 113/149); e Acórdão 1230425, 00016720420198070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020.
8. Outrossim, em virtude da reincidência já mencionada, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena, porquanto não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP. Embora não se trate de reincidência específica, não se mostra socialmente recomendável a medida na presente hipótese.
9. Diante das condições pessoais do réu, portanto, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, caput e §§ 2o e 3o, do CP, por tratar-se de crime punido com detenção e de réu, reincidente, cujas circunstâncias judiciais não são favoráveis (Súmula no 269 do STJ).
10. Por fim, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, este deve ser formulado perante o Juízo da Execução, que melhor pode avaliar a situação econômica do réu. Mostra-se adequada, na hipótese, a condenação, em sentença, ao pagamento de custas, na forma do art. 804 do CPP c/c arts. 87 e 92 da Lei no 9.099/95.
11. Nesse sentido, “IV- A isenção de pagamento de custas processuais é matéria que foge à cognição do juízo de conhecimento, devendo ser aferida pelo juízo da execução.” (Acórdão n.1032858, 20160410069784APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 193/204).
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.